Tribunal: STF
Processo: SL 1761
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Suspensão de Liminar. Gratificações de desempenho e de participação em comissões para ocupantes de cargos e funções comissionadas. Improcedência do pedido.



I. Caso em exame



1. Pedido de suspensão de liminar cujo objeto é decisão que suspendeu a eficácia de dispositivos de legislação do ente público requerente que instituíram o pagamento de gratificações a ocupantes de cargos e funções comissionadas.



II. Questão em discussão



2.  Discute-se a presença dos requisitos que autorizam a concessão de medida de contracautela.



III. Razões de decidir



3. Ausência de risco de grave lesão à ordem pública. A produção de efeitos da decisão impugnada não acarreta a paralisação das atividades administrativas. 



IV. Dispositivo



4. Pedido que se julga improcedente.



__________



Atos normativos citados: Constituição Federal, art. 37, caput e V; Lei nº 8.437/1992, art. 4º.



    1. Trata-se de pedido de suspensão de liminar formulado pelo Município de Mauá e por seu Prefeito, para impugnar medida cautelar deferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em ação direta de inconstitucionalidade estadual, que suspendeu a eficácia de dispositivos da legislação municipal que instituíram o pagamento de gratificações a ocupantes de cargos e funções comissionadas.



    2. Na origem, o Procurador-Geral de Justiça de São Paulo ajuizou ação direta de inconstitucionalidade para impugnar os arts. 1º e 2º, II, da Lei nº 5.164/2016 e os arts. 94 e 94-B da Lei nº 6.000/2022, ambas do Município de Mauá, no que permitem a concessão de “gratificação por desempenho fiscal” (GPD) e “gratificação por participação em comissões” a ocupantes de cargos em comissão ou funções comissionadas. Sustentou, em relação à primeira gratificação, que, em razão de sua natureza técnica e operacional, estaria fora do campo de atuação dos comissionados. Defendeu, em relação à segunda gratificação, que a remuneração própria dos servidores comissionados já retribui a dedicação integral ao serviço, de modo que haveria pagamento em duplicidade. 



    3.  O Desembargador Luis Fernando Nishi, relator do feito na origem, deferiu, em parte, a medida cautelar, para (i) suspender os efeitos da expressão “e ocupantes de cargos ou funções comissionadas” do art. 1º, e, por arrastamento, do art. 2º, II, ambos da Lei Municipal nº 5.164/2016, referentes ao pagamento de gratificação por desempenho, no âmbito da Coordenadoria de Administração Tributária; e (ii) atribuir interpretação conforme a Constituição aos arts. 94 e 94-B da Lei Municipal nº 6.000/20221, para que as gratificações neles previstas se restrinjam a servidores efetivos da Administração, afastado seu pagamento a servidores comissionados que participam de determinadas comissões.



    4. Essa decisão constitui o objeto do pedido de suspensão de liminar. Os requerentes argumentam que a manutenção dos efeitos da decisão impugnada causa risco de grave lesão à ordem pública, tendo em vista que acarretará a paralisação de serviços essenciais à administração, em especial das atividades de fiscalização, lançamento e arrecadação de tributos, julgamento de recursos administrativos, tributários e de transporte e realização de sindicâncias, licitações e contratos. Sustentam que a cautelar impede a Administração de desempenhar as suas atribuições, em desrespeito ao pacto federativo e ao princípio da separação de poderes. Afirmam, por um lado, que o recrutamento de servidores efetivos, para realizar tais atividades, exige um certo tempo, tendo em conta que é necessário conhecimento técnico e experiência na área; e, por outro, que o não pagamento das gratificações aos comissionados seria um desestímulo ao exercício dessas atividades, que vão além de suas atribuições ordinárias. Alegam: (i) a ausência dos requisitos necessários à concessão da cautelar; (ii) a inexistência de pedido de natureza liminar na petição inicial da ação direta de inconstitucionalidade; e (iii) a aplicação da técnica da modulação temporal dos efeitos da decisão, pela Corte estadual, em hipóteses semelhantes.



    5. A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo indeferimento do pedido, em parecer que recebeu a seguinte ementa:



    Suspensão de Liminar. Constitucional. Administrativo. Tribunal de Justiça de São Paulo. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Leis municipais. Pagamento de gratificações de desempenho e de participação em comissões a ocupantes de cargos comissionados. Pedido formulado por Prefeito e por Município. Ilegitimidade ativa do agente político. Legitimidade ativa do ente federado. Mérito. Risco de lesão à ordem pública não configurado. Parecer pelo indeferimento do pedido.



    6. O Ministério Público do Estado de São Paulo, autor na demanda de origem, apresentou contestação. Defende que não foi comprovado o alegado “risco à ordem administrativa”. Sustenta que a suspensão do pagamento das gratificações ao comissionados “não implica em qualquer paralisação de serviços públicos, seja no âmbito da arrecadação tributária, seja no âmbito das comissões do Executivo”, tendo em conta que as atividades “podem – e devem – seguir funcionando regularmente (até porque, dado o caráter técnico das funções, devem ser exercidas por servidores efetivos da Administração)”. Salienta o potencial dano reverso, uma vez que a decisão impugnada protegeu o interesse da coletividade ao suspender “a eficácia de normas que veiculam gratificações inconstitucionais a servidores comissionados, já remunerados especialmente pela dedicação exclusiva ao serviço”.



    7. É o relatório. Decido.



    8. A suspensão de liminar constitui meio autônomo de impugnação de decisões judiciais disciplinado pelo art. 4º da Lei nº 8.437/1992, nos seguintes termos:



    Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.



    9. Desde logo, verifico a presença dos requisitos processuais necessários ao conhecimento da ação. O Supremo Tribunal Federal é competente para apreciar o pedido, já que lhe caberá conhecer de eventual recurso extraordinário que impugne a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que ora se busca suspender. A discussão envolve matéria de índole constitucional, relativa à interpretação dos arts. 2º, 37, caput e V, da Constituição.



    11. Esta Corte tem admitido pedidos de suspensão de decisões proferidas por Tribunais de Justiça nas ações de controle concentrado de constitucionalidade, “quando da subtração dos efeitos da lei questionada decorrerem efeitos concretos e imediatos que resultem em grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas” (SL 879 AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia - Presidente, j. em 07.04.2017). No caso, considero configurada a legitimidade do Município de Mauá para dirigir o pedido de suspensão a esta Corte, já que a decisão impugnada foi proferida em ação direta de inconstitucionalidade que tem por objeto legislação que dispõe sobre a remuneração de seus servidores.



    12. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a concessão de medida de contracautela ostenta caráter de absoluta excepcionalidade. Assim, a suspensão da decisão somente se justifica nos casos em que efetivamente demonstrado pela parte interessada risco de “grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas”. Veja-se, a título de exemplo: STP 914 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber (Presidente), j. em 03.05.2023; SL 1.547 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), j. em 29.08.2022; SL 836 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), j. em 22.10.2015.



    13. No caso em exame, não identifico risco de grave lesão à ordem pública que justifique o deferimento da medida de contracautela pleiteada. Isso porque a produção de efeitos da decisão impugnada não acarreta a paralisação das atividades administrativas. A sustação dos efeitos das normas que preveem o pagamento das gratificações em questão não causa a suspensão da remuneração devida pelo exercício do cargo em comissão ou da função comissionada, tampouco a “extinção do vínculo entre os servidores e a Administração Pública local”, conforme destacado pela Procuradoria-Geral da República.



    14. Além disso, os ofícios apresentados nestes autos, elaborados pelas comissões e órgãos públicos envolvidos, dão conta de que poucos servidores ocupantes de cargos em comissão ou funções comissionadas seriam atingidos pelos efeitos da decisão impugnada (aproximadamente 25). Sem surpresa, também não foram comprovadas as alegações genéricas feitas em tal documento - quanto (i) à existência de servidores efetivos ocupantes de cargos e funções comissionadas; (ii) ao prejuízo no desenvolvimento dos trabalhos; e (ii) à inexistência de servidores efetivos capacitados para as atividades. Entendo, assim, que não se demonstrou que a interrupção do pagamento da “gratificação por desempenho fiscal” (GPD) e da “gratificação por participação em comissões” pode comprometer os serviços públicos prestados.



    15.  Ante o exposto, julgo improcedente o pedido.



    Publique-se.



Brasília, 3 de setembro de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente




1  Art. 94. Fica estabelecido o percentual de 20% (vinte por cento), a título de gratificação, a ser aplicado sobre os vencimentos do servidor designado para trabalhar em uma das seguintes comissões:



       I - Comissão Sindicante e Processante; 



      II - Comissão de Planejamento e Apoio às Contratações; 



      III - Comissão de Desempenho e Avaliação; 



      IV - Comissão de Sindicância para Apuração do Tribunal de Contas; 



      V - Comissão Especial de Avaliações; 



      VI - Comissão de Julgamento de Recursos Tributários; 



      VII - Comissão de Julgamento de Recursos de Transporte; 



      VIII - Comissão Especial de Análise. (Redação dada pela Lei n. 6.206/2024)



      […]



      Art. 94-B. Fica estabelecido o percentual de 30% (trinta por cento), a título de gratificação, a ser aplicado sobre os vencimentos dos membros da Câmara de Conciliação de Débitos Fiscais e Precatórios, instituída pela Lei Complementar n. 51/2023. (Redação acrescida pela Lei n. 6.206/2024)